Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-95.2020.8.11.0094
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001081-95.2020.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILMAR TEODORO DA SILVA - CPF: 593.874.161-00 (APELANTE), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS registrado(a) civilmente como FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - CPF: 080.748.398-26 (APELADO), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (ADVOGADO), MARISA LETICIA DE SOUZA DIAS DE FREITAS - CPF: 984.658.561-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INVENTÁRIO – DISCORDÂNCIA DO ESPÓLIO DEVEDOR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – REMESSA DO PEDIDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de habilitação de crédito nos autos da ação de inventário, nada mais é que a utilização de uma via simplificada para o credor obter seu crédito, possibilitando ao espólio devedor o cumprimento de uma obrigação pendente e incontroversa, não comportando profunda cognição.

Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, este será remetido às vias ordinárias, consoante preceitua o art. 643 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
GILMAR TEODORO DA SILVA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã que, nos autos da Habilitação de Crédito no 1001081-95.2020.8.11.0094, movida em face de
MARISA LETICIA DE SOUZA DIAS DE FREITAS e outro
, julgou extinto o feito, com base no art. 487 do CPC, ante a não concordância da inventariante com a habilitação do pretenso crédito da parte autora.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta ser credor do valor inicial de R$4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), representado pela aquisição de uma carroceria toureira para um caminhão azul, assinada pelo funcionário Nelson Francisco Nunes.

Aduz que ajuizou ação de cobrança perante o juizado especial cível desta comarca, autuada sob o no 1000103-21.2020.811.0094, todavia a ação foi julgada extinta, eis que incompatível com a pretensão envolvendo menor de idade, herdeiros do espólio.

Assevera que
“não pode sofrer os efeitos da lesão jurídica causada pela conduta desconexa do Requerido, que foge de qualquer normal comportamento lícito comercial, devendo ser combatida esta prática indiscriminada de contraordem sem justificativa aparente”
.

Garante que o valor da dívida, à época do ajuizamento da ação, totalizava o montante de R$6.005,34 (seis mil e cinco reais e trinta e quatro centavos).

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para desconstituir a sentença ou, sucessivamente, julgar procedente a ação.

Regularmente intimada, a parte recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 245202658).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Como é cediço, o pedido de habilitação de crédito, nos autos da ação de inventário, nada mais é que a utilização de uma via simplificada para o credor obter seu crédito, possibilitando ao espólio devedor o cumprimento de uma obrigação pendente e incontroversa, não comportando profunda cognição.

Assim, a viabilidade do aludido pleito de habilitação depende imprescindivelmente da certeza e liquidez do crédito, bem como da concordância de todos os herdeiros.

In casu
, pelo que se denota dos autos, suposta dívida é embasada tão-somente no recibo onde consta que foi feita uma compra entre o requerente e o suposto funcionário do falecido, ao passo que os herdeiros manifestaram expressamente a sua discordância com a habilitação de crédito pretendida pelo apelante, por não reconhecer a suposta dívida contraída em vida pelo
de cujus.

Dessa forma, não havendo concordância de todas as partes, deve o pedido ser remetido às vias ordinárias, para o processamento pela via adequada, motivo pelo qual o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto na espécie.

Digo isso, porque o art. 643, do CPC, é claro ao dispor:
“Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias”
.

Por conseguinte, resta evidente que o pedido de habilitação depende do interesse do credor, mas também da conveniência dos devedores, o que não ocorreu no caso, ante o não reconhecimento da dívida pelos apelados.

À vista disso, ainda que não houvesse motivo da recusa, o certo é que seria irrelevante na hipótese em voga, face a ausência de contenciosidade.

Neste sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior, confira,
in verbis
:

“É indispensável o acordo unânime, porque a habilitação, in casu, é não contenciosa. Por isso, não havendo concordância de todas as partes sobre o pagamento, será o credor remetido para os meios ordinários (art. 643 do NCPC), ou seja, terá ele de propor a ação contenciosa contra o espólio, que for compatível ao título de crédito (execução ou ordinária de cobrança, conforme o caso)”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, pág. 735)

Outro não é o entendimento deste Tribunal:

“HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INVENTÁRIO – DISCONDÂNCIA DO ESPÓLIO DEVEDOR – REMESSA DO PEDIDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS – RESERVA DE BENS – ART. 643, NCPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de habilitação de crédito nos autos da ação de inventário, nada mais é que a utilização de uma via simplificada para o credor obter seu crédito, possibilitando ao espólio devedor o cumprimento de uma obrigação pendente e incontroversa, não comportando profunda cognição. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, este será remetido às vias ordinárias, porém, se a recusa não se fundar em quitação, o Juiz mandará reservar em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o débito, consoante preceitua o art. 643, do NCPC”
(RAI n. 56.909/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 24.08.2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – DISCORDÂNCIA DO HERDEIRO – INDEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RESERVADE BENS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA RESERVA DE BENS – REMESSA AOS MEIOS ORDINÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. A habilitação de crédito é a forma pela qual a obrigação do espólio pode ser satisfeita de maneira menos onerosa, sendo imprescindível que todos os herdeiros concordem com o pagamento. [...]”
(RAC n. 11.986/2015, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa de Farias, j. 16.06.2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Em habilitação de crédito, havendo impugnação dos herdeiros, deve ser encaminhado o debate para as vias ordinárias. [...]”
(RAI n. 66.046/2012, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.09.2013).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024